Tribunal: STF
Processo: RE 1534549
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Microsoft Informática LTDA, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado:



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESAS REQUERIDAS QUE FIGURAM COMO PROVEDORES DE BUSCA NA INTERNET. ALEGADA VINCULAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR A RESULTADOS DE PESQUISAS QUE PROPAGAM NOTÍCIAS INVERÍDICAS. PEDIDO DE DESINDEXAÇÃO DE URLs ESPECÍFICAS JUNTO ÀS FERRAMENTAS DE BUSCAS ADMINISTRADAS PELAS RÉS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ORDENS DE DESINDEXAÇÕES DAS URLs INDICADAS NA ATRIAL E CONDENAÇÃO DAS PROMOVIDAS (CADA DESTAS) AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS AO AUTOR NA ORDEM DE R$ 10.000,00. RECURSO DAS TRÊS EMPRESAS DEMANDADAS: GOOGLE, YAHOO! E MICROSOFT. MÉRITO: PROVEDORES DE BUSCA QUE SÃO RESPONSÁVEIS POR RASTREAR, INDEXAR E ARMAZENAR INFORMAÇÕES. SERVIÇO DE FACILITAÇÃO DE ACESSO AOS SÍTIOS ELETRÔNICOS DOS PROVEDORES DE INFORMAÇÕES. DESINDEXAÇÃO DAS URLs QUE ASSOCIAM O AUTOR A NOTÍCIAS APONTADAS COMO INVERÍDICAS. POSSIBILIDADE DE DESINDEXAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA AO INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ENVOLVIMENTO DO AUTOR NAS ACUSAÇÕES ANTERIORMENTE IMPUTADAS E AINDA DIVULGADAS SEM PRESENÇA DESSAS OBSERVAÇÕES. FATO RECONHECIDO E DECLARADO PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA QUE BUSCA EVITAR A DESINFORMAÇÃO DO CIDADÃO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À IMAGEM, À HONRA E À DIGNIDADE DO POSTULANTE. ORDEM LIMINAR NÃO CUMPRIDA PELAS REQUERIDAS NO PRAZO JUDICIALMENTE ESTABELECIDO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DOS PROVEDORES DEMANDADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 19, DA LEI N° 12.965/2014. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE ARBITRADO. REDUÇÃO IMPERTINENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 



    1 – Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pelas três requeridas contra sentença que, em simultaneidade, julgou procedente a pretensão autoral, condenando as recorrentes a procederem suspensões de buscas das URLs discriminadas na exordial, que vinculam o nome do autor a sites e links a partir de ferramentas dos “buscadores” dessas empresas; como assim, ao pagamento de indenizações por danos morais ao demandante, no valor de R$ 10.000,00, para cada um dos promovidos. 



    2 – Antes de qualquer consideração inicial, cumpre registrar que os provedores de busca (consulta e/ou pesquisa) são sites que rastreiam, indexam e armazenam informações que são disponibilizadas online, organizando-as e classificando-as para que, uma vez consultadas, possam ser acessadas como resultados que atendam aos critérios perseguidos pelos usuários. 



    3 – Pois bem, no caso posto, constata-se que, visando proteger sua honra e imagem, o recorrido postula que os recorrentes promovam a desindexação de URLs que vinculam seu nome a fatos superados e considerados inverídicos pelo Poder Judiciário, já que os recorrentes são responsáveis por darem fácil acesso aos sítios eletrônicos que hospedam as questionadas informações. 



    4 – Marque-se que as desindexações tratadas visam inibir a associação imediata da imagem do recorrido a fatos desabonadores passados, cujas acusações imputadas já foram afastadas pelo Poder Judiciário a partir dos julgamentos de demandas processuais próprias. Nesse particular, ressalta-se que o entendimento do STJ sobre o tema aqui tratado é no sentido de garantir a possibilidade de retirar URLs do provedor de pesquisa, em caráter excepcional, cessando o vínculo criado nos bancos de dados, entre as informações pessoais da parte e os resultados das consultas que não guardam relevância para o interesse público, sobretudo quando tal vinculação altera e/ou subverte a verdade real dos fatos.



    5 – Convém assinalar que o pleito autoral não objetiva que as recorrentes, provedoras de pesquisas na internet, removam conteúdos publicados por terceiros, mas apenas que desvinculem URLs de buscas cujos resultados direcionem para matérias específicas e que possuem conteúdo apontadamente afastado da realidade, dada a não atualização dos seus informes. 



    6 – Noutra vertente, contrariando ao que os recorrentes tentam fazer crer, não há que se falar em censura a conteúdo público, tampouco em afronta ao direito à informação. Primeiro, porque resta amplamente demonstrado nos autos que as acusações tratadas nas matérias impugnadas foram trancadas e/ou arquivadas pelo Poder Judiciário, de tal sorte que a desindexação perseguida visa evitar a propagação de conteúdos insidiosos, capazes de fomentar a desinformação dos usuários; Segundo, porque as publicações feitas por terceiros, em seus sítios eletrônicos, permanecerão disponíveis, o que afasta qualquer ideia de censura, eis que os comandos aqui tratados apenas desindexam URLs atreladas as ferramentas de pesquisas dos provedores; pesquisas essas que associam o nome do recorrido a fatos reconhecidamente inexatos. 



    7 – A esse respeito, importa mencionar que a manutenção das URLs impugnadas ensejaria a permanente associação do recorrido a eventos superados por decisões judiciais próprias, que exploraram as acusações noticiadas e concluíram pela inocência do mesmo. 



    8 – Registre-se, ainda, que a hipótese sob vertência não trata e tampouco reclama aplicabilidade do direito ao esquecimento. Até porque o autor não foi condenado nas acusações tratadas pelas matérias ventiladas, inexistindo razões de se buscar o esquecimento de supostas culpas passadas; objetivando-se, tão somente, desindexar dos buscadores de pesquisa notícias desatualizadas e que, por não traduzirem a verdade, acabam propagando fatos desabonadores à imagem, honra e dignidade do demandante, ocasionando-lhe abalo psíquico e danos de natureza moral.



    9 – Em pronunciamento durante o seminário sobre liberdade de imprensa, na data de 25.09.2023, a Ministra Rosa Weber, então Presidente do STF, em instante de elevada felicidade fez destacar que o combate a desinformação é um dos maiores desafios enfrentados pela democracia moderna (livre resumo do discurso). 



    10 – Quanto aos danos extrapatrimoniais, a Lei nº 12.965/2014 - que regula o Marco Civil da Internet – dispõe, em seu art. 19[1], que os provedores de aplicações de internet somente poderão ser responsabilizados civilmente em caso de descumprimento de ordem judicial válida e específica, tal qual ocorrido no caso dos autos, onde a decisão liminar - que determinou a suspensão das URLs que vinculavam o autor às notícias impugnadas – teve cumprimento ignorado pelas rés (no prazo judicial de 10 dias conferido no decisum), o que inegavelmente enquadra as recorrentes na hipótese acima ventilada, gerando a materialização de ato ilícito capacitador do abalo extrapatrimonial experimentado pelo autor, uma vez que nome permaneceu indevidamente associado a notícias desabonadoras e irreais, prejudicando desse modo, a sua imagem ante o descrédito provocado pelas matérias respectivas e não vinculadas aos seus atuais posicionamentos judiciais. Em síntese: As recorrentes materializaram a conduta ilícita quando, no prazo judicialmente imposto, tardaram na desindexação do conteúdo judicialmente identificado, agravando os danos infligidos ao recorrido, e por isso respondem. 



    10 – No caso dos autos, entendo que o valor do dano moral arbitrado na ordem de R$ 10.000,00, a ser pago por cada recorrente atende ao critério de razoabilidade definido por lei, sendo proporcional ao abalo experimentado pelo recorrido, não havendo, pois, que se falar em redução de prefalada verba. 



    11 – Recursos conhecidos e improvidos.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, IV, XIV, 170, §único e 220, §§1º e 2º da Constituição da República. Afirma que a determinação da desindexação do conteúdo rechaçado pelo recorrido não observou a causa de pedir, a qual foi fundamentada no “direito ao esquecimento”, incompatível com a Constituição Federal. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)



    No caso em análise, a recorrente sustenta a aplicação da tese firmada no Tema 786 ao argumento de que “não há como se admitir que a ideia de um suposto direito ao esquecimento se sobreponha ao direito de toda a coletividade à memória, à liberdade de expressão, jornalística e ao direito à informação.”. Contudo, além do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte consignar que não se trata de aplicabilidade do direito ao esquecimento, é matéria que demandaria reexame fático-probatório, inviável em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ABUSO DO DIREITO À INFORMAÇÃO/LIBERDADE DE IMPRENSA ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA RG Nº 786. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Supremo Tribunal, ao apreciar o Tema nº 786 do ementário da Repercussão Geral, embora tenha asseverado ser o direito ao esquecimento incompatível com a Constituição da República, consignou que “eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”. 2. No caso, o Colegiado de origem, com fundamento nas provas carreadas, inclusive em condenação anterior da ora agravante a pagar indenização por danos morais à autora em razão do mesmo fato, assentou haver sido demonstrado o excesso na liberdade de expressão e determinou a remoção da matéria jornalística constante do link indicado na petição inicial. 3. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1366559 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-09-2024 PUBLIC 03-09-2024)



    Ademais, verifica-se que a matéria trazida pelo agravante - a desindexação de todas as URL’s que vinculem o recorrido em fatos criminosos e a aplicação da tese fixada no Tema 786 - foi devidamente analisada e fundamentada pela instância inferior, de modo que não se verifica a alegada violação aos dispositivos constitucionais apontados. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente